Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-97.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTROVÉRSIA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos embargantes, para manter a sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou procedente o pedido de desconstituição da penhora incidente sobre imóvel, mas atribuiu aos autores o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vícios de omissão e contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna.
5. Se o acórdão se pronunciou de forma clara e precisa acerca do objeto recursal, notadamente sobre a incidência do princípio da causalidade, da Súmula 303/STJ e do Tema 872/STJ, concluindo em coerência com a fundamentação adotada, encontra-se descaracterizada a omissão apontada pela parte embargante.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.